Tribunal: STJ
Processo: 5005796-14.2025.8.08.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222690 - ES (2025/0331364-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JONHES BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO RAMOS SANTOS - BA041016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER
MODUS OPERANDI
ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada
acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da
contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do
CPP).
2. O
utilizado pelo recorrente, que se aproveitava do
modus operandi
momento em que a vítima lhe foi entregar uma refeição e, com o uso da força,
manteve com ela conjunção carnal, é circunstância que justifica a
manutenção da prisão preventiva.
3. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade
do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução
criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são
posteriores, demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
4. Recurso em
improvido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51720900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b2399bd8-eb89-49d8-be7f-a62dd8b8679a

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:19
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: b2399bd8-eb89-49d8-be7f-a62dd8b8679a

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222690 - ES (2025/0331364-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: JONHES BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO RAMOS SANTOS - BA041016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. PARECER
MODUS OPERANDI
ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. O
utilizado pelo recorrente, que se aproveitava do
modus operandi
momento em que a vítima lhe foi entregar uma refeição e, com o uso da
força, manteve com ela conjunção carnal, é circunstância que justifica a
manutenção da prisão preventiva.
3. A contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade ou
distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a
liberdade do réu representa à garantia da ordem pública e à conveniência
da instrução criminal, exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros
fatos que são posteriores, demonstrando a necessidade da prisão
preventiva.
4. Recurso em
improvido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por J B DOS S contra o acórdão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no HC n. 5005796-
14.2025.8.08.0000.
Documento eletrônico VDA50692797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: a7287234-d208-4a2f-84e8-d1199b986ef7

o paciente é acusado de estupro de vulnerável,
Narram os autos que
consistente na prática de conjunção carnal com uma criança de 12 anos, mediante
violência.
O recorrente repisa a argumentação feita na inicial do writ, sustentando que

faltam os pressupostos necessários para a manutenção da segregação preventiva e
que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dadas as condições
subjetivas favoráveis.
Alega a ausência de contemporaneidade, destacando que a prisão
preventiva foi decretada em
(fl. 69) bem depois da suposta prática do delito,
18/5/2023
em
(fl. 64).
25/6/2022
Requer a imediata expedição de alvará de soltura, com a aplicação ou não
de medidas cautelares alternativas. Ao final, pede a reforma do acórdão para revogar a
prisão cautelar.
Contrarrazões às fls. 192/199.
A liminar foi por mim indeferida.
Prestadas as informações de praxe, o Ministério Público Federal opinou,
pelas palavras do Subprocurador-Geral da República Augusto Aras, pelo não
provimento do presente recurso (fls. 225/234).
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
, contudo, o recurso não comporta provimento.
In casu
Na espécie, há fundamentos concretos e idôneos na decisão de prisão
preventiva. Vejamos, no ponto, o que interessa (fl. 69 - grifo nosso): o fumus comissi
, consubstanciado na prova de existência do crime e indício suficiente de sua
delicti
autoria, está demonstrado através do Boletim Unificado, dos depoimentos colhidos. O
Documento eletrônico VDA50692797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: a7287234-d208-4a2f-84e8-d1199b986ef7

, por sua vez, se encontra evidenciado na necessidade de
periculum libertatis
garantir a
que influencia diretamente na
ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima,
instrução processual, afinal de contas, a inicial narra que o denunciado aproveitou que
a vítima tinha ido até ao “barraco” do denunciado para entregar-lhe uma refeição, usou
de força para com ela abusando sexualmente da vítima, mediante conjunção carnal.
Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de
piso voltou a destacar a gravidade concreta do crime praticado (fls. 18/19).
O Tribunal
, por sua vez, concordou com os fundamentos do Juiz
a quo
singular e denegou o
originário.
writ
Pois bem. Infere-se claramente que o
utilizado pelo
modus operandi
recorrente, que se aproveitava do momento em que a vítima lhe foi entregar uma
refeição e, com o uso da força, manteve com ela conjunção carnal, é circunstância que
justifica a manutenção da prisão preventiva.
Nesse sentido, a propósito: AgRg no RHC n. 211.559/BA, Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
.
12/5/2025
E, mais, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a gravidade
concreta da conduta em crimes sexuais contra crianças, associada ao risco à
integridade física e psíquica da vítima, justifica a imposição da prisão preventiva (AgRg
- (AgRg no RHC n. 214.324/MA,
no HC n. 958.955/MS; AgRg no HC n. 860.840/SC)
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta
Turma, DJEN
).
25/8/2025
Outra não foi a opinião do Ministério Público Federal (fls. 225/234).
Por fim, a contemporaneidade não guarda referência apenas à proximidade
ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade do réu
representa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução criminal,
exatamente pelo lado concreto daqueles e de outros fatos que são posteriores,
demonstrando a necessidade da prisão preventiva.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a contemporaneidade se refere aos
(AgRg no RHC n.
motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva
211.665/MG, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN
).
24/4/2025
Ante o exposto, à vista dos precedentes e do parecer,
ao
nego provimento
recurso em
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA50692797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 21/09/2025 12:43:04
Código de Controle do Documento: a7287234-d208-4a2f-84e8-d1199b986ef7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 222.690 / ES
Número Registro: 2025/0331364-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001248820238080030 1248820238080030 50057961420258080000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONHES BATISTA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: FABIO RAMOS SANTOS - BA041016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA51650287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 7f7f1bd9-e53c-457f-8ba9-c0c91df6e9ae

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:32
Código de Controle do Documento: 7f7f1bd9-e53c-457f-8ba9-c0c91df6e9ae